Tribunal: TJDFT
Processo: 0731878-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução pelo prazo de 6 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é facultado ao órgão julgador suspender o processo executivo por período inferior ao estabelecido no acordo firmado entre as partes para o pagamento do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 922 do CPC prevê que, convindo as partes, o juiz declarará suspenso o feito executivo durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, não sendo facultado ao órgão julgador fazê-lo por prazo inferior.
4. A suspensão da execução, além de não acarretar trabalho adicional ao juízo, previne que o período de paralisação do processo seja considerado para o cômputo da prescrição intercorrente, em caso de inadimplemento do devedor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 922 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: AI 0751583-74.2024.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 05.05.2025.